Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTS. 833, X, E 854 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao oferecer impugnação à penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, o agravante/executado deve instrui-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, §3o, I, do CPC.
2. O agravante/executado sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, X, do CPC, sob a alegação de que não superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, não junta aos autos qualquer documento a fim de comprovar suas alegações.
3. Se o agravante/executado não comprova a natureza da conta bancária em que estão depositados, não há óbice à manutenção do bloqueio, presumindo-se a penhorabilidade das quantias, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra.
4. RECURSO DESPROVIDO.